Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-03.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. A autora, interditada e portadora de transtorno do espectro autista, busca que a operadora de saúde custeie terapia com Análise do Comportamento Aplicada (ABA), conforme prescrição médica, devido à inadequação do tratamento oferecido pela rede credenciada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. A autora, interditada e portadora de transtorno do espectro autista, busca que a operadora de saúde custeie terapia com Análise do Comportamento Aplicada (ABA), conforme prescrição médica, devido à inadequação do tratamento oferecido pela rede credenciada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve custear integralmente o tratamento ABA para a autora, em razão da alegada insuficiência de atendimento na rede credenciada. III. Razões de Decidir 3. A realização de nova perícia é discricionária ao juiz e não houve cerceamento de defesa, pois a perícia foi satisfatória. 4. A operadora não demonstrou que as clínicas credenciadas atendem adequadamente as necessidades da autora, sendo necessário custear o tratamento prescrito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora deve custear integralmente o tratamento ABA enquanto não houver rede credenciada adequada para tratamento de autista adulto. 2. A prova de aptidão dos profissionais credenciados deve ser feita em cumprimento de sentença. Legislação Citada: Lei n. 12.764/2012, art. 2o, III, art. 3o, III, "a" e "b". Lei no 9.656/1998, art. 14. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 469, DE 9 DE JULHO DE 2021. RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 608.